Tribunal: TJSP
Processo: 2049866-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BEM MÓVEL – Agravo de instrumento – Compra e venda de veículo - Indenização por dano material e moral – Alegação de vícios que impossibilitaram a aprovação do veículo em vistoria para fins de transferência de propriedade, bem como a contratação de seguro e regular utilização do veículo - Interligação entre os contratos de aquisição de veículo automotor e o de financiamento – Ilegitimidade

Ementa:

BEM MÓVEL – Agravo de instrumento – Compra e venda de veículo - Indenização por dano material e moral – Alegação de vícios que impossibilitaram a aprovação do veículo em vistoria para fins de transferência de propriedade, bem como a contratação de seguro e regular utilização do veículo - Interligação entre os contratos de aquisição de veículo automotor e o de financiamento – Ilegitimidade passiva da instituição financeira, contudo, para figurar no polo passivo da ação, onde se postula exclusivamente a reparação do veículo e a indenização pelos danos materiais e morais alegados, sem impugnação ao contrato de mútuo – Insurgência contra decisão que atribuiu ao autor da ação o adiantamento do depósito dos honorários provisórios do perito – Prova postulada somente pelo autor – Responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito que não se confunde com o ônus probatório e rege-se pelos termos dos artigos 82 e 95 do CPC - Caso em que não se verifica impossibilidade técnica pelo autor de produzir a prova pretendida - Decisão mantida – Recurso improvido.